Tribunal: TJES
Processo: 5022736-51.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022736-51.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: MATHEUS ATHAYDE SILVA registrado(a) civilmente como MATHEUS ATHAYDE SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5022736-51.2022.8.08.0035

RECORRENTES: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

RECORRIDO: MATHEUS ATHAYDE SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE PRODUTO EM PLATAFORMA DE ANÚNCIO DE VENDAS. VALOR DA VENDA RETIDO NA PLATAFORMA DAS CORRÉS. O AUTOR
SOLICITOU TRANSFERÊNCIA DA QUANTIA PARA SUA CONTA BANCÁRIA. FRAUDE NO SISTEMA DAS CORRÉS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que os Recorrentes/requeridos MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA interpuseram recurso inominado (ID. 6708703).

Verifica-se que o Requerente/Recorrido MATHEUS ATHAYDE SILVA apresentou contrarrazões (ID. 6708707).

Nota-se que o requerente e requerido estão constituídos de advogados desde a fase primeva desta lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID. 6708703), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei no 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Tem-se por prejudicada o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 6708701), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: ‘‘Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos em face dos requeridos para condená-los, de forma solidária, a pagar R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por dano moral, atualizados e acrescidos de juros de mora contados desde o arbitramento, bem como para restituir a quantia de R$ 6.577,99 (seis mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos), em dobro, a título de danos materiais, com correção da data da transferência e juros da citação. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação de Indenização de Danos Materiais e Morais, sob argumento de que o autor anunciou na plataforma da requerida (Mercado Livre) venda de um IMAC (retina 4K, 21.5, 2017), por R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), em outubro de 2018. No dia 22/11/18 realizou a venda para Ana Vilas Boas, que pagou a plataforma e recebeu o produto em mãos no local combinado com o autor. Em 20/12/18, solicitou transferência do valor para sua conta bancária (Banco Inter), valor este que encontrava-se retido na plataforma da requerida, sendo agendado para 21/12/18. No dia 22/12/18, ao verificar sua conta bancária, não encontrou o valor transferido, bem como em sua conta no Mercado Livre descobriu que houve cancelamento da transferência e pagamento de 1 boleto no valor de R$6.401,00 (seis mil quatrocentos e um reais). Constatando a fraude, tentou solucionar administrativamente, também registrou boletim de ocorrência, e não obteve êxito.

Em suma, o magistrado de 1º grau acolheu parcialmente aos pedidos da exordial para reconhecer falha na prestação de serviço, considerando a vulnerabilidade do sistema e cumpriria a ré fornecer mecanismos efetivos de verificação e controle, o que não fizera, e, com base na teoria do risco da atividade, condenou a ré a restituir ao autor o valor de R$ 6.577,99 (seis mil quinhentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos), em dobro, a título de reparação, e danos morais fixado em R$4.000,00 (quatro mil reais), observado a sensação de impotência, os prejuízos pelos usos de sua conta de acesso e dinheiro, aliado à insegurança jurídica causada, ensejam o dano moral indenizável fixado em R$4.000,00 (quatro mil reais).

Os Recorrentes MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, alegando preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de produção de prova pericial, e ressaltar ilegitimidade passiva ad causam da ré “porque percebe-se claramente que a parte Ré não deu causa ao fato, sendo os responsáveis pelos fatos narrados os fraudadores que realizaram as operações apontadas na conta da parte autora”. E no mérito sustenta que não há comprovação nos autos capaz de comprovar que houve falha ou defeito na prestação de serviço, o dever de guardar a senha e códigos e da segurança dos dispositivos que acessam as contas, é inteiramente do usuário. No tocante ao dano material (em dobro), ressaltou que restou “ausente a prova da má-fé da instituição financeira quanto às transações ocorridas, eis que efetuadas em razão da própria desídia do autor-recorrido ou de terceiros, resta impossibilitada a restituição de indébito em dobro”, e, por fim, pontuou a inexistência de prova que caracterize o dano moral e o quantum fixado é elevado, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

Inicialmente,
afasto a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível,

pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

Alega a recorrente ausência de responsabilidade no caso em tela, pois não foi por falha de seu sistema de segurança que a fraude ocorreu todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva das requeridas resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,
pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

Em apertada síntese, o requerente relata que anunciou na plataforma MercadoLivre venda de um IMac (retina 4k, 21.5, 2017) por R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), no final de outubro de 2018. Em 22/11/18, realizou a venda para Ana Vilas Boas, que pagou a plataforma e recebeu o produto em mãos no local combinado com o Autor. Após a venda, o dinheiro ficou retido por quase um mês na plataforma, aguardando confirmação do comprador quanto ao estado do produto e se o recebeu corretamente. No dia 22/12/18, solicitou à plataforma a transferência do valor para sua conta corrente, recebendo, posteriormente, e-mail informando que o valor de R$6.497,00 (já descontado a taxa) será creditado em sua conta no dia 21/12/18. Ao final do prazo estipulado pela ré, o requerente constatou que o dinheiro não havia sido transferido para sua conta corrente, e, decidiu verificar sua conta no MercadoLivre, em que se deparou com o cancelamento da transferência, o pagamento de boleto no valor de R$6.401,00, desta forma, alterou de senha e entrou em contato via ligação telefônica para informar a fraude, e colocaram em processo de análise. Contudo, no dia 22/12/18,

verificou que foram pagos mais dois boletos na conta do MercadoPago, um no valor de R$51,50 e outro no valor de R$29,49. Já no dia 03/01/19, a requerida respondeu ao protocolo aberto, reconhecendo a fraude e identificou que no período 20/12/2018 as contas Mercado Livre e Mercado Pago tiveram acessos que suspeitaram não terem sido realizados pelo Requerente e pedindo para trocar de senha, em que o autor realizou a troca pela 2ª vez. Em sua exordial, o autor narra outras tentativas de contato com as rés para solução da demanda, no entanto, não obteve êxito, procurando uma delegacia especializada em repressão aos crimes eletrônicos e registrou o Boletim Unificado de n.º 38339961.

Pois bem.

Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do fato do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do negócio independentemente de culpa (art. 14, caput).

As requeridas oferecem serviço de anúncio de vendas e atua intermediariamente entre o comprador e o vendedor, em que o valor da venda fica retido em sua plataforma até que o comprador confirme o recebimento do produto, e a partir dali o vendedor recebe o dinheiro. No caso em comento, o requerente realizou a venda do produto anunciado em 22/11/18 e somente no dia 22/12/18 solicitou a transferência do valor retido, ou seja, quase um mês depois em que a compradora pagou pela coisa.

Deste modo, é notório que o serviço ofertado pelas requeridas é ser como uma espécie de intermediária entre o comprador e o vendedor, demonstrando aos usuários de sua plataforma, segurança nessas transações, já que as próprias requeridas se colocam “a frente” para garantir que o vendedor receba o valor das vendas e o comprador receba o produto. Portanto, uma vez que as requeridas ofertam esse serviço, é dever garantir que a sua plataforma seja segura para seus usuários, o que,
in casu
, não demonstrou, evidenciando ser um sistema vulnerável a ataques de hackers, e, ainda, não comprovou que o autor deu causa a invasão de sua conta e a utilização fraudulenta de seus dados bancários para realizar a transferência, concluindo, assim, falha ou defeito dos serviços prestados.

Nesse sentido, trago trecho da r. sentença, em que pontuou acertadamente quanto ao sistema indefeso, leia-se:

“
Não se pode negar que o sistema é dotado de relativa segurança, conforme detalhamento da ré, porém, não está imune à atuação dos denominados hackers, como de fato ocorreu na hipótese e em situações similares, bastando, para tal, a realização de simples pesquisa jurisprudencial. Não se deve exigir do consumidor qualquer outro comportamento preventivo extraordinário.

Ora,
se a intenção das instituições financeiras em geral é de evitar a ida do correntista às agências incentivando-o a usar o sistema "online", tudo com o fim de evitar a contratação de novos funcionários e o aumento de gastos, possibilitando o aumento do elevado lucro dos bancos, deve arcar com o prejuízo quando seu sistema inquebrável e indecifrável possibilita a ocorrência de fraudes
.”

Em relação ao pedido autoral de restituição em dobro de valores, recentemente o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços.

STJ - EAREsp 676.608 - Teses aprovadas:

1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [.... ].

Então, a restituição em dobro é cabível se a cobrança indevida configurar contrária à Boa-fé Objetiva, fato que compreendo que ocorreu no caso presente.
Dessa forma, voto pela manutenção da r. sentença que condenou as corrés a restituir, R$ 6.577,99 (seis mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos), em dobro, a título de danos materiais, aplicando-se os efeitos do artigo 42, parágrafo único do CDC.

Outrossim, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, haja vista que o autor suportou “o desrespeito, a sensação de impotência, os prejuízos pelos usos de sua conta de acesso e dinheiro, tudo isso aliado à insegurança jurídica causada”, reclama pelo dano moral indenizável.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

CONDENO

as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)